Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-31.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-31.2021.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILSON MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA UNIDADE DE SAÚDE SITUADA NA ZONA RURAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000
153
-
31
.2021.8.05.00
70
, em que figuram como apelante
VILSON MARTINS DOS SANTOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE WANDERLEY
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer
e

dar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator